Tribunal: TJES
Processo: 5001911-84.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-84.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PEREIRA e outros

APELADO: ADILSON BONOMO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA – MÉRITO –
A
ÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –
DESNATURADO – AUSÊNCIA DE PARTILHA DE RISCOS
–
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL –
PAGAMENTO DO PREÇO EQUIVALENTE À QUANTIDADE
DETERMINADA DO PRODUTO
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo, eis que os apelantes buscam a reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito: Nota-se, embora o contrato estabelecido entre as partes tenha sido denominado de contrato de parceria agrícola, o que, de acordo com a legislação pertinente, tem como característica a partilha, isolada ou cumulativa, dos riscos, não possuía essa natureza. Isto porque, além de os apelantes serem os proprietários da terra, foi expressamente convencionado que atuariam como produtores e o apelado como investidor e que o projeto se daria mediante um investimento inicial do apelado, mas todas as despesas financeiras, fiscais e de ordem trabalhista correriam às expensas dos produtores, sendo que o investidor receberia o preço equivalente a 6.670 kg (seis mil, seiscentos e setenta quilos) do produto por quatro anos consecutivos a partir de novembro de 2017, independentemente da produção alcançada.

3.
Nesse sentido, a desvalorização do preço do produto, ainda que se trate de evento causador de redução do lucro, não tem o condão de afastar a responsabilidade dos produtores estabelecida em contrato, concernente ao pagamento anual de 6.670 kg (seis mil, seiscentos e setenta quilos), nem mesmo permite a retenção do que fora produzido para o pagamento de despesas relacionadas à plantação.

4
.
O contrato foi bastante claro e objetivo em suas previsões expressas, sendo as partes capazes, maiores e livres em seu consentimento. Desse modo, conclui-se que os riscos do negócio, inerentes à atividade, estavam inclusos no preço do investimento definido. Ademais, eventual desequilíbrio contratual deveria ter sido objeto de discussão em demanda própria, que propiciaria a revisão contratual, e não resolvida unilateralmente pelos apelantes, como confessado em contestação, em nítido confronto com o pactuado. Pondera-se, ainda, que os apelantes não demonstraram que o apelado estava ciente dos problemas com a produção.

5.
A restrição lançada sobre o imóvel de propriedade dos apelantes foi efetivada em sede de tutela provisória de urgência, contra a qual os ora recorrentes não exerceram a faculdade de recorrer. Assim, resta preclusa nessa fase de conhecimento a discussão acerca da sua possibilidade, restando aos apelantes a possibilidade apenas de requerer, no momento oportuno em fase de cumprimento de sentença, a sua substituição.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação cível interposta para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O recorrido argumentou que “
os Apelantes/Requeridos apenas repetiram as frágeis alegações contidas nos autos, impugnando de forma genérica os termos da r. sentença exarada em seu desfavor
” (fl. 06 do evento 6441868)
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 08 do evento 6441864, o porquê do inconformismo, eis que os apelantes buscam a reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto por

ADILSON PEREIRA
e MARIA DE LURDES JUNCA PEREIRA

contra a r. sentença do evento 6441861, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADILSON BONOMO
em face dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condená-los “
ao cumprimento da obrigação contratual, com o consequente pagamento do valor
de
R$ 212.306,10 (duzentos e doze mil, trezentos e seis reais e dez centavos)
”.

O juízo
a quo
consignou, ainda que sobre o montante deve incidir correção monetária a partir das datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados (30/11/2017, 30/11/2018, 30/11/2019 e 30/11/2020) pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir da citação (25/08/2021 – Id nº 9245338), devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios, a teor do artigo 406 do Código Civil.

Ademais, por considerar mínima a sucumbência da parte autora, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6441864, os apelantes alegam, resumidamente, que: I) “
No caso em comento, embora não expresso em contrato, deveriam os investidores assumir também os custos do empreendimento atingindo assim o equilíbrio contratual exigido em um contrato de parceria agrícola
” (fl. 09); II) “
exatamente por boa fé e também por desconhecimento, o apelante acreditou estar implícito o dever de partilhar despesas e lucros visto que não se tratava de arrendamento rural e exatamente o que distingue o contrato de parceria e o contrato de arrendamento rural é a forma de pagamento. No primeiro créditos e débitos são partilhados, enquanto no segundo o pagamento é feito em forma de aluguel
” (fl. 10); III) “
salienta-se que de forma subsidiaria é possível se defender que não só as questões que envolvem ao plantio e colheita devem ser consideradas para repartição dos percentuais de ambos os parceiros, mas também o rol de despesas trazida pelo Fisco Federal
” (fl. 10); IV) “
O apelante nunca escondeu os problemas que enfrentava, sempre informando aos apelados e tendo juntado aos autos comprovação da baixa cotação da pimenta nos anos posteriores a celebração do contrato comprovando ter sido frustrado as expectativas de lucro
” (fl. 11); V) “
os apelados embora devessem exercer papel de fiscalizadores do próprio contrato que integravam, podendo exigir prestação de contas a fim de tomar ciência de apuração de ‘frutos e haveres’ nunca se interessaram em fazer
” (fl. 11); VI) “
os Apelantes apresentaram laudo técnico ao ID 24423597, em que pese pudesse se olvidar em produção efetiva, o referido talhão T-05 sofreu danos imensuráveis e incapazes de se calcular qualquer índice produtivo, não há que se identificar qualquer que seja produção relativa ao Contrato exarado
” (fl. 11); VII) “
o apelante nunca se negou a efetuar o pagamento do que é devido aos apelados tendo, inclusive em sede de contestação ofertado acordo
” (fl. 12); VIII) “
Devido a todo embaraço existente, não é possível realizar a Escritura da propriedade, para posterior venda. [...] Ademais no caso em apreço a própria produção de pimenta garante o investimento dos apelados não havendo necessidade de restrição em gleba de terra
” (fl. 13).

Rememoro que a demanda foi ajuizada pelo recorrido que aduziu que as partes, em 30 de novembro de 2015, firmaram contrato de parceria agrícola, objetivando a manutenção, na propriedade rural dos requeridos/apelantes, de 2.47 hectares de pimenta-do-reino, no talhão T-05, mediante o investimento do valor de 86.450,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), pago em duas parcelas. No referido instrumento, ficou estabelecido que o valor investido pelo requerente/apelado seria destinado à implantação e manutenção da área contratada, sem eventuais custos financeiros para este, sendo que o 1º requerido, ora produtor, ficou responsável pela implantação do projeto, utilizando a estrutura já existente na fazenda, se responsabilizando, ainda, pelos custos financeiros, fiscais e de ordem trabalhista.

Ainda segundo a narrativa inicial, o prazo de validade do contrato foi estabelecido em cinco anos, com início em 30.11.2015 e término em 30.11.2020, sendo que o apelado, na qualidade de investidor, receberia o valor de mercado correspondente a 6.670 (seis mil e seiscentos e setenta) quilos de pimenta do reino, independentemente da produção alcançada, durante quatro anos consecutivos. Como garantia da obrigação, recebeu dos requeridos quatro notas promissórias com a respectiva quantidade de pimenta-do-reino e datas de vencimento. Contudo, decorrido todo o prazo estipulado no contrato, não recebeu os valores correspondentes aos 6.670 (seis mil e seiscentos e setenta) quilos de pimenta do reino nas datas de vencimento constantes das notas promissórias (e nem em outra data), apesar de o requerido ter colhido e vendido regularmente toda a produção.

De acordo com a peça de ingresso, o 1º requerido confessou que vendeu 100% da pimenta colhida e que agiu com desonestidade perante os autores e demais investidores, mas diante do decurso do tempo, visto já ter passado mais de seis anos desde o início da relação contratual entre as partes, e das tentativas infrutíferas de solução extrajudicial da situação em voga, o apelado ajuizou a presente demanda judicial.

Em que pese a irresignação manifestada pelos apelantes, deve ser mantida intacta a sentença recorrida.

Nota-se, embora o contrato estabelecido entre as partes tenha sido denominado de contrato de parceria agrícola, o que, de acordo com a legislação pertinente, tem como característica a partilha, isolada ou cumulativa, dos riscos, não possuía essa natureza.

Isto porque, além de os apelantes serem os proprietários da terra, foi expressamente convencionado que atuariam como produtores e o apelado como investidor e que o projeto se daria mediante um investimento inicial do apelado, mas todas as despesas financeiras, fiscais e de ordem trabalhista correriam às expensas dos produtores, sendo que o investidor receberia o preço equivalente a 6.670 kg (seis mil, seiscentos e setenta quilos) do produto por quatro anos consecutivos a partir de novembro de 2017, independentemente da produção alcançada.

Nesse sentido, a desvalorização do preço do produto, ainda que se trate de evento causador de redução do lucro, não tem o condão de afastar a responsabilidade dos produtores estabelecida em contrato, concernente ao pagamento anual de 6.670 kg (seis mil, seiscentos e setenta quilos), nem mesmo permite a retenção do que fora produzido para o pagamento de despesas relacionadas à plantação.

Saliento que o contrato foi bastante claro e objetivo em suas previsões expressas, sendo as partes capazes, maiores e livres em seu consentimento. Desse modo, concluo que os riscos do negócio, inerentes à atividade, estavam inclusos no preço do investimento definido. Ademais, eventual desequilíbrio contratual deveria ter sido objeto de discussão em demanda própria, que propiciaria a revisão contratual, e não resolvida unilateralmente pelos apelantes, como confessado em contestação, em nítido confronto com o pactuado.

Pondero, ainda, que os apelantes não demonstraram que o apelado estava ciente dos problemas com a produção.

Por fim, registro que a restrição lançada sobre o imóvel de propriedade dos apelantes foi efetivada em sede de tutela provisória de urgência, contra a qual os ora recorrentes não exerceram a faculdade de recorrer. Assim, resta preclusa nessa fase de conhecimento a discussão acerca da sua possibilidade, restando aos apelantes a possibilidade apenas de requerer, no momento oportuno em fase de cumprimento de sentença, a sua substituição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.